Tribunal: TJMT
Processo: 1014017-12.2021.8.11.0000
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-09-21
Data de publicação: 2021-09-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1014017-12.2021.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Crimes do Sistema Nacional de Armas, Habeas Corpus - Cabimento, Homicidio qualificado]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[NELTON SCHWINGEL - CPF: 297.105.619-87 (ADVOGADO), NELTON SCHWINGEL - CPF: 297.105.619-87 (IMPETRANTE), Exmo. Dr. Ivan Lúcio Amarante (IMPETRADO), CORCINO FERREIRA SOARES - CPF: 924.028.521-00 (PACIENTE), JUIZO DA 3a VARA DA COMARCA DE PORTO ALEGRE DO NORTE (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), ADERSON LIMA DA SILVA - CPF: 867.374.491-15 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU PARCIALMENTE A ORDEM.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

IMPETRANTE: NELTON SCHWINGEL
PACIENTE: CORCINO FERREIRA SOARES

IMPETRADO: JUIZO DA 3a VARA DA COMARCA DE PORTO ALEGRE DO NORTE

EMENTA:

HABEAS CORPUS
– CRIME DE HOMICÍDIO QUALIFICADO - PRISÃO PREVENTIVA - FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA – GRAVIDADE ABSTRATA DO DELITO – AUSÊNCIA DE CONTEMPORANEIDADE

– CONSTRANGIMENTO ILEGAL EVIDENCIADO - ORDEM DE HABEAS CORPUS PARCIALMENTE CONCEDIDA EM DISSONÂNCIA COM PARECER.

Embora os fatos ora analisados foram praticados em
15 de setembro de 2019
, a prisão cautelar apenas foi decretada pelo Juízo
a quo
quando do recebimento da denúncia, em
14 de maio de 2020,
sem notícias de fatos novos que justificassem a decretação da custódia cautelar, o que ofende o princípio da contemporaneidade. Além do mais, as cautelares diversas da prisão se revelam como suficientes e adequadas para resguardar a ordem pública.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 1014017-12.2021.8.11.0000

IMPETRANTE: NELTON SCHWINGEL
PACIENTE: CORCINO FERREIRA SOARES

IMPETRADO: JUIZO DA 3a VARA DA COMARCA DE PORTO ALEGRE DO NORTE

RELATÓRIO:

Trata-se de
habeas corpus,
impetrado pelo Advogado
Nelton Schwingel
em favor de
CORCINO FERREIRA SOARES,
apontando como autoridade coatora o Juízo da Terceira Vara Criminal da Comarca de Porto Alegre do Norte/MT.

Narra o impetrante que o paciente teve a prisão preventiva decretada, sob a acusação da prática, em tese, do crime de homicídio qualificado, estando na iminência de ser preso.

Sustenta ausência de fundamentos idôneos no decreto cautelar. Verbera que os processos anteriores citados pelo magistrado, na verdade de referem a um suposto flagrante delito (cód. 44640 – Comarca de São Félix do Araguaia), que foi arquivado, sendo que não houve denúncia criminal com relação aos fatos lá retratados. E, o outro procedimento criminal (cód. 106429 – Comarca de Porto Alegre do Norte), se trata de um mero delito previsto no Código de Trânsito Brasileiro.

Neste contexto, sustenta-se que não estão presentes os requisitos da prisão preventiva, bem como a prisão é desnecessária, notadamente diante dos bons predicados do paciente.

Diante disso, requereu, liminarmente, a concessão da ordem para revogar a ordem de prisão, expedindo o contramandado, a fim de que o paciente responda ao processo em liberdade. No mérito, pugna pela ratificação da liminar.

A liminar foi
indeferida
, consoante
ID.

96853458.

As informações de praxe foram prestadas, consoante
ID.

98593461, ocasião que juntou documentos.

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
DENEGAÇÃO
do presente
habeas corpus,
conforme ID.
99778957.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

IMPETRANTE: NELTON SCHWINGEL
PACIENTE: CORCINO FERREIRA SOARES

IMPETRADO: JUIZO DA 3a VARA DA COMARCA DE PORTO ALEGRE DO NORTE

VOTO:

Extrai-se dos autos que o paciente foi denunciado pela prática do delito capitulado no artigo 121, § 2°, incisos II (motivo fútil) e IV (recurso que dificultou a defesa), em relação à vítima
Anderson Lima da Silva
, em virtude de evento ocorrido em
15 de setembro de 2019
, por motivos de ciúmes, por ter a vítima dançado com sua
ex-convivente,
consoante narra a denúncia.

“ (...) Consoante se apurou, Ediane Beatriz Guollo Moura conviveu com o denunciado por aproximadamente 01 (um) ano e 06 (seis) meses.

À data dos fatos, eles já estavam separados há 08 (oito) meses. Nas circunstâncias narradas, Ediane estava confraternizando com a vítima na “Boate Arena Mix ” . Mais tarde, chegou ao local o seu ex-convivente, Corcino. Após Ediane e a vítima Anderson dançar em uma música juntos, ocasião em que também ingeriam bebida alcoólica, Corcino foi até ela e a chamou para irem embora. Na sequência, Ediane não entendeu o que o acusado havia lhe dito e continuou no local com a vítima. Posteriormente, momento em que Ediane estava indo embora,
ela observou um tumultuo debaixo de uma tenda, ao se aproximar, percebeu que Corcino havia desferido golpe de faca contra a vítima Anderson
. Após a investida criminosa, Corcino evadiu-se do local a pé”

Posteriormente, houve o recebimento da denúncia em
14/5/2020
, ocasião em que foi decretada a prisão preventiva do paciente, em razão da gravidade do delito, somado ao fato de possuir registros criminais, consoante fragmento da decisão,
in verbis
:

“(...)

RECEBO a denúncia em todos os seus termos, dando ao Acusado CORCINO FERREIRA SOARES, como incurso no art. 121, §2o, II, e IV, do Código Penal , vez que a mesma preenche todos os requisitos do artigo 41 do Código de Processo Penal, e não se enquadra em nenhumas das hipóteses do artigo 395 do mesmo Diploma Legal.

(...)

É o relatório necessário. FUNDAMENTO E DECIDO.

Vale destacar que o Requerente esta sendo processado está sendo processado como incurso no art. 121, §2o, II, e IV, do Código Penal , crime que vem do seu próprio tipo penal o emprego de grave ameaça e violência contra a vida da vítima, sendo cometido em local público, demonstrando que a única preocupação do acusado era executar o crime, não se importando com quem estava em volta sendo motivado segundo relatos por ciúmes.

(...)

No caso em tela, além das considerações que já foram feitas, o representado já foi detido em flagrante delito pela prática do crime de furto (cód. 44640), bem como responde a outro procedimento criminal (cód. 106429), o que demonstra a probabilidade de reiteração delituosa.

(...)

Partindo dessa premissa, a decretação da prisão preventiva encontra guarida no artigo 311 do Código de Processo Penal que assim assevera:

“Art. 311. Em qualquer fase do inquérito policial ou da instrução criminal, caberá a prisão preventiva decretada pelo juiz, de ofício ou a requerimento do Ministério Público, ou do querelante, ou mediante representação da autoridade policial”.

Outrossim, prevê o artigo 312 do mesmo Diploma Legal as hipóteses em que é cabível a prisão preventiva:

“Art. 312. A prisão preventiva poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal, ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente da autoria”.

No caso dos fatos narrados, há indícios suficientes da autoria e materialidade do Representado nos referidos eventos criminosos, como relata o representante do Ministério Público em concordância D. Delegado sendo a materialidade delitiva está comprovada pelo boletim de ocorrência, relatórios de investigação, declaração de óbito, laudo pericial de exame de necropsia e prontuário médico.

Convém anotar, ademais, que a prisão preventiva está motivada na garantia da ordem pública,
tendo em vista a gravidade dos fatos e a reiterada pratica de crimes causados pelo acusado
. Como citada decisão nos autos:

(...)

Como bem assevera Paulo Rangel, in “Direito Processual Penal”, 7a Edição, Ed. Lúmen Júris, Rio de Janeiro, p. 616:

“Por ordem pública, deve-se entender a paz e a tranquilidade social, que deve existir no seio da comunidade, com todas as pessoas vivendo em perfeita harmonia, sem que haja qualquer comportamento divorciado do ‘modus vivendi’ em sociedade. Assim, se o indiciado ou o acusado em liberdade continuar a praticar ilícitos penais, haverá perturbação da ordem pública, e a medida extrema é necessária se estiverem presentes os demais requisitos”.

Certo é que a prisão preventiva se trata de medida excepcional, pois se trata de prisão antes do devido processo legal e antes do amplo contraditório. No entanto, é justificada em casos gravíssimos, como o apresentado nos autos, eis que, pelos elementos e circunstâncias que se extraem deles, se trata de agente de notória periculosidade e com propensão de agredir violentamente a ordem pública.

Logo, com indícios suficientes de materialidade e autoria e demonstrados que a liberdade do suspeito ofende a garantia da ordem pública, instrução processual e para a garantia da aplicação da lei penal, entendo que estão presentes e preenchidos estão os requisitos autorizadores para decretação da prisão preventiva, como se infere do artigo 312 do Código de Processo Penal, razão pela qual outro caminho não há a não ser a segregação cautelar.

Diante do exposto, DECRETO A PRISÃO PREVENTIVA do representando CORCINO FERREIRA SOARES, com fundamento no artigo 312 do Código de Processo Penal. (...)”

Como se observa na decisão que decretou a prisão preventiva, o Magistrado determinou a segregação cautelar do paciente com base em fundamentação genérica, pois não apontou elementos concretos extraídos dos autos que justificassem a necessidade da custódia, a qual está amparada tão somente na gravidade abstrata do delito.

Com efeito, a simples referência à prática de delito grave, sem indicar porque razão o crime transborda da normalidade do modelo descrito no tipo proibitivo não é capaz de conduzir a um juízo adequado acerca da periculosidade da agente. Além do mais, em relação ao
modus operandi
, observa-se que a suposta conduta praticada não desborda das elementares do tipo penal, pois a vítima sofreu uma única perfuração, consoante laudo de necropsia. (id.
96770486)

Ademais, verifico que os fatos ora analisados foram praticados em
15 de setembro de 2019
, e a prisão cautelar apenas foi decretada pelo Juízo
a quo
quando do recebimento da denúncia, em
14 de maio de 2020.

Desse modo, constata-se que a prisão processual – ante a ausência de comprovação de novos fatos a ensejar a segregação – ofende o princípio da contemporaneidade da medida constritiva, em razão do decurso de período de tempo entre a tramitação do inquérito policial e o recebimento da denúncia, na hipótese, 08 (oito) meses.

No mesmo sentido, cito os seguintes precedente:

"HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. SONEGAÇÃO FISCAL. FALSIDADE IDEOLÓGICA. LAVAGEM DE DINHEIRO. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. AUSÊNCIA DE FATOS NOVOS. FALTA DE CONTEMPORANEIDADE. HABEAS CORPUS CONCEDIDO.

1. Pacífico é o entendimento de que a urgência intrínseca às cautelares, notadamente à prisão processual, exige a contemporaneidade dos fatos justificadores dos riscos que se pretende com a prisão evitar.

2. A falta de contemporaneidade do delito imputado ao paciente e a não ocorrência de fatos novos a justificarem a necessidade de segregação tornam a prisão preventiva ilegal, por não atenderem ao requisito essencial da cautelaridade.

3. Se os fatos investigados se referem ao período de 2/12/2013 a 26/1/2016 e a prisão foi decretada apenas em 12/11/2018, sem ter sido apontado fato recente para justificar sua segregação provisória, verifica-se a ocorrência de ilegalidade, por ausência de requisito essencial da cautelaridade. 4. Habeas corpus concedido para a soltura do paciente FRANKLIN MANOEL DE GOUVEIA CARVALHO, o que não impede nova e fundamentada decisão de necessária medida cautelar penal, inclusive menos grave que a prisão processual, essa última fundamentada exclusivamente por fatos novos." (HC 493.463/PR, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 11/06/2019, DJe 25/06/2019 (...)”

Quanto ao
periculum libertatis
, consignou o Magistrado que o paciente tem em seu desfavor outras ações penais, “
crime de furto (cód. 44640), bem como responde a outro procedimento criminal (cód. 106429)”.

Ocorre que, em consulta aos registros processuais na origem, constata-se em relação ao crime de furto tentado o Juízo
a quo
, após acolher a manifestação do Ministério Público, determinou o arquivamento do inquérito
, por ser
insuficiente os indícios da pratica do delito.

E, no outro procedimento criminal (cód. 106429), responde pelo crime descrito no art. 306, caput, da Lei n. 9.503/97 (Código de Trânsito Brasileiro), por conduzir veículo automotor com capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool, ocorrido
no ano de 2018
, o que
não caracteriza reiteração criminosa
, pois não há qualquer semelhança na conduta ou motivação.

Por fim, apesar das informações não constar se o mandado de prisão já foi cumprido ou não, a verdade é que logo após os fatos, o acusado compareceu espontaneamente perante a autoridade policial
no dia 17 de setembro de 2019
, para apresentar a sua versão dos fatos (id. n 96770484).

Assim, a prisão preventiva deve ser adotada apenas quando não for cabível medida menos gravosa (art. 282, § 6o, do CPP) e não se admite a sua decretação com a finalidade de antecipação do cumprimento de pena (art. 313, § 2o, CPP).

Ante o exposto, em dissonância com o parecer, concedo parcialmente a ordem pleiteada, para
revogar o decreto de prisão, aplicando
ao paciente
CORCINO FERREIRA SOARES
as medidas cautelares menos onerosas: (a) comparecimento mensal em juízo para informar e justificar suas atividades; (b) obrigação de manter atualizado seu endereço, comunicando imediatamente ao juízo qualquer alteração; (c) comparecimento a todos os atos do processo; (d) recolhimento domiciliar noturno, nos finais de semana e feriados; e)
monitoração eletrônica pelo prazo de 06 meses.

O paciente deverá comparecer pessoalmente na secretaria do Juízo para tomar ciência das providências cautelares impostas,
no prazo de 05 (cinco) dias
, sob pena de nova decretação da prisão preventiva pelo Juízo
a quo,
a quem incumbirá
a fiscalização.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/09/2021